Tribunal: TCU
Processo: 033.171/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Xexéu/PE, no período de 1o/1 a 31/12/2012, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Xexéu/PE, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao referido ente federado, no período de 1o/1 a 31/12/2012, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Xexéu/PE, expedindo-se-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Município de Xexéu/PE e ao Fundo Nacional de Saúde; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.